Tribunal: TJPA
Processo: 0122086-39.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0122086-39.2015.8.14.0015

APELANTE: IZAURA VIANA DE AMARAL

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

Nº: 0122086-39.2015.8.14.0015

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGANTE: IZAURA VIANA DE AMARAL

EMBARGADOS: OS MESMOS

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, respectivamente, por Banco BMG S/A e Izaura Viana de Amaral, em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo banco, mantendo decisão que reconheceu a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, condenando-o à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o acórdão deixou de apreciar o pedido de compensação formulado pelo banco;

(ii) saber se houve omissão quanto ao agravo interno interposto pela autora (Id. 22197814), que alegadamente não teria sido apreciado pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto ao pedido de compensação, expressamente rejeitado no acórdão embargado, com fundamentação suficiente.

4. Embargos do banco configuram rediscussão do mérito e conduta protelatória, autorizando aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

5. Inexistência de omissão quanto ao agravo interno interposto pela autora, não conhecido por tratar-se de recurso interposto por terceiro estranho à lide e referente a outro processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa ao Banco BMG S/A.

“Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão embargado aprecia expressamente os pedidos formulados e rejeita-os com fundamentação adequada.

2. O uso dos embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER ambos os Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO (RELATORA):

Trata-se de dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, respectivamente, por
BANCO BMG S/A
(Id. 27718920) e por
IZAURA VIANA DE AMARAL
(Id. 27719763), em face do Acórdão (Id. 27473467) proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado
.

O Acórdão embargado, da lavra do Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Banco BMG S/A, mantendo, assim, a decisão monocrática (Id. 21697781), conforme os seguintes termos da ementa:

“Ementa:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da parte autora para condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixar os juros de mora sobre a indenização por danos morais desde o evento danoso, negando provimento ao apelo do réu;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: saber se houve a contratação do cartão de crédito consignado e se estão presentes os requisitos legais para condenação em danos morais e repetição do indébito, bem como a possibilidade de compensação de valores alegadamente depositados;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe à instituição financeira, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, o ônus de demonstrar a contratação e o repasse do valor à parte autora e os documentos juntados não demonstram a existência de contratação;

4. Comprovado o desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, resta caracterizado o dano moral, dada a afronta à dignidade e comprometimento da subsistência da autora;

5. Inviável o acolhimento do pedido de compensação, pois não comprovado o repasse dos valores referentes ao contrato;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Em ação de indenização por descontos indevidos decorrentes de cartão de crédito consignado não contratado, incumbe à instituição financeira comprovar a validade da contratação e o efetivo repasse dos valores ao consumidor; é cabível a indenização por danos morais, com restituição em dobro dos valores descontados, quando demonstrada falha na prestação de serviço que afete benefício previdenciário de pessoa idosa.”

O primeiro embargante, BANCO BMG S/A, opôs os aclaratórios (Id. 27718920), apontando vício de omissão. Sustenta que, embora o Acórdão tenha citado depósitos realizados pela instituição financeira, teria se omitido quanto à determinação de compensação desses valores com a condenação imposta. Pede, ao final, a concessão de efeitos infringentes para que o pedido de compensação seja deferido.

A segunda embargante, IZAURA VIANA DE AMARAL, opôs os aclaratórios (Id. 27719763), alegando igualmente a ocorrência de omissão. Afirma que interpôs um Agravo Interno (Id. 22197814) contra a decisão monocrática, mas que tal recurso não foi apreciado pelo Colegiado, tampouco houve manifestação do Ministério Público sobre ele, o que teria prejudicado sua ampla defesa.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

A Autora (Id. 27978505) refutou os embargos do banco, afirmando que a matéria da compensação foi exaustivamente analisada e rejeitada, e que as TEDs indicadas pelo banco são fraudulentas e objeto de investigação criminal. Argumenta que os embargos do banco são manifestamente incabíveis e protelatórios, requerendo a condenação do banco em multa.

O Banco BMG (Id. 27941963), por sua vez, refutou os embargos da autora, alegando que não há omissão, pois o Agravo Interno mencionado (Id. 22197814) foi devidamente julgado, tratando-se de tentativa de rediscussão da matéria.

O processo foi redistribuído a esta Relatoria para análise e julgamento dos presentes embargos.

É o relatório
, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço ambos os Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

Analiso os embargos em tópicos separados para melhor clareza.

Dos Embargos de Declaração do BANCO BMG S/A (Id. 27718920)

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à mera rediscussão do mérito da causa.

O banco embargante alega que o Acórdão foi omisso por não analisar seu pedido de compensação de valores.

O vício apontado é manifestamente inexistente.

O Acórdão embargado (Id. 27473467) foi absolutamente claro e explícito ao indeferir o pleito de compensação, tanto em sua ementa quanto na fundamentação do voto.

Consta na Ementa do julgado:

"III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5. Inviável o acolhimento do pedido de compensação, pois não comprovado o repasse dos valores referentes ao contrato;"

De forma ainda mais robusta, o voto do Relator, acolhido à unanimidade pela Turma, dedicou um parágrafo específico para rechaçar a tese do banco:

"O pedido de compensação não merece acolhimento, uma vez que o réu não logrou êxito em demonstrar o efetivo depósito, em conta de titularidade da parte autora, dos valores supostamente correspondentes ao contrato que constitui objeto da presente demanda."

Como se vê, a matéria não foi omissa. Pelo contrário, foi diretamente analisada e fundamentadamente rejeitada. O que o embargante demonstra não é a existência de um vício sanável, mas seu mero inconformismo com a conclusão do Colegiado, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito.

Neste ponto, assiste razão à Autora em suas contrarrazões. O banco opõe embargos alegando omissão sobre um tema que foi expressa e textualmente decidido em seu desfavor. Tal conduta se amolda perfeitamente ao caráter protelatório, visando apenas retardar o trânsito em julgado da decisão.

Impõe-se, assim, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Dos Embargos de Declaração de IZAURA VIANA DE AMARAL (Id. 27719763)

A segunda embargante alega omissão no julgamento, afirmando que seu Agravo Interno (Id. 22197814) não foi apreciado.

Novamente, o vício de omissão não se configura.

O Acórdão embargado, ao contrário do que afirma a embargante, não foi silente sobre o documento de Id. 22197814. O julgado analisou expressamente o conteúdo do mencionado recurso, tanto no relatório quanto no voto.

No relatório, o Des. Relator originário consignou:

"Foi juntado aos autos um recurso de Agravo Interno de Id. 22197814, tendo como parte agravante CONCEIÇÃO PINHEIRO DA SILVA, com referência ao processo de nº 0805549-82.2019.8.14.0015 (Id. 22197814)."

Ao final do voto, o Acórdão proferiu decisão específica sobre o referido documento:

"Por derradeiro, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno de Id. 22197814, tendo em vista que a parte agravante, CONCEIÇÃO PINHEIRO DA SILVA, é parte estranha nos presentes autos e o processo de referência apontado na inicial do recurso (nº 0805549-82.2019.8.14.0015) não corresponde aos autos."

Portanto, o Acórdão analisou o documento de Id. 22197814. A conclusão do julgado foi a de que se tratava de petição de terceiro, estranho à lide e referente a outro processo, logo, não houve qualquer omissão no julgado. O Acórdão pronunciou-se sobre o Id. 22197814, decidindo por seu não conhecimento. Inexiste, pois, o vício alegado, sendo os embargos a via inadequada para a insurgência da parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, por manifesta ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Condeno o embargante BANCO BMG S/A ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC, dada a natureza manifestamente protelatória de seu recurso
.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2025